Tribunal: TJBA
Processo: 8107453-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107453-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARLA OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à inovação recursal. Relação de consumo caracterizada, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade pretendida pela embargante, que integra a cadeia de fornecimento do serviço contratado pelo consumidor. Aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a discussão sobre culpa do fornecedor, dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, especialmente quando não adotadas medidas eficazes para controle da entrega dos objetos. O argumento de que a Uber seria mera intermediadora e não teria responsabilidade pelos atos dos motoristas parceiros foi expressamente rejeitado pelo acórdão, com amparo na teoria da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O serviço foi contratado pela autora diretamente com a embargante, motivo pelo qual reclamou sobre a não entrega do bem ao seu destino diretamente com a Uber, oportunidade em que, inclusive, informou o conteúdo da entrega. Quanto ao alegado fato de terceiro, no caso, o motorista, vincula-se na prestação de serviços do embargante consiste em transporte de objetos, funcionando os motoristas associados como entregadores. Ausência de obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, percentual que se encontra dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8107453-31.2022.8.05.0001 na apelação cível, em que figuram como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA; e embargada, KARLA OLIVEIRA FERNANDES

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os aclaratórios; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

Salvador, 25 de Novembro de 2024.